Tribunal: TJPA
Processo: 0812341-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812341-19.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMERSON LEAL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA IDOSA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que, nos autos da ação penal nº 0812341-19.2023.8.14.0401, absolveu EMERSON LEAL SANTOS das imputações de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), supostamente praticadas contra sua avó, Maria Jose Alves Leal. O Ministério Público requereu a condenação do réu e a fixação de indenização por danos morais, sustentando a relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica. A defesa pugnou pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para condenar o réu pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima no âmbito da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença absolutória se sustenta na ausência de prova segura e coerente da autoria delitiva, especialmente diante das contradições entre os relatos prestados pela vítima na fase policial e em juízo. A vítima, embora tenha afirmado inicialmente ter sido empurrada e ameaçada com faca, negou posteriormente a ocorrência de agressões físicas e verbais, limitando-se a relatar que o réu se aproximou com uma faca, sem apontar intenção dirigida contra si.

As testemunhas ouvidas confirmaram um contexto de conflito familiar generalizado, sem elementos conclusivos que comprovassem ação deliberada do réu contra a vítima.

A divergência nos depoimentos e a inexistência de prova robusta e convergente impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, vedando a condenação com base em dúvida razoável.

Não sendo reconhecida a prática do ilícito penal, não há que se falar em indenização por danos morais no âmbito da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição deve ser mantida quando a prova colhida nos autos não se mostra firme e coesa para sustentar juízo condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A indenização por danos morais não é cabível na ação penal quando inexistente condenação pela prática do ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
nove e dezesseis de junho de 2025
(Sessão n° 18), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que nos autos da ação penal nº 0812341-19.2023.8.14.0401, absolveu o réu EMERSON LEAL SANTOS, dos crimes do art. 147 do CPB e art. 21 da LCP supostamente perpetrados em desfavor de sua avó Maria Jose Alves Leal.

Nas
razões recursais
(Num. 24911848 - Pág. 2-6), o Ministério Público requer a condenação do acusado, especialmente porque a palavra da vítima possui considerável relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, bem como seja estabelecida indenização por danos morais à vítima.

Nas
contrarrazões
(Num. 24911857 - Pág. 2-6), a defesa pugnou pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 25043276 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença absolutória (Num. 26791480 - Pág. 1/7).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia contra EMERSON LEAL DOS SANTOS, absolvendo-o da imputação dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

A pretensão ministerial consiste na reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado e fixação de indenização por danos morais.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A materialidade delitiva foi formalmente demonstrada, constando nos autos o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo. Contudo, a autoria delitiva não se revelou de forma segura e inequívoca.

A vítima, em sede policial (id. Num. 24911818 - Pág. 4), relatou ter sido empurrada e ameaçada com faca pelo neto. Entretanto, ao ser ouvida em juízo (ID. 24911841), negou o empurrão e não confirmou qualquer verbalização de ameaça, declarando apenas que o acusado teria se aproximado com uma faca em punho, sendo contido por familiares.

Tal discrepância, por si só, já fragiliza a consistência do relato acusatório. Soma-se a isso o fato de que todas as testemunhas – inclusive aquelas com maior proximidade da vítima – reconheceram que o episódio ocorreu no contexto de uma briga preexistente entre o apelado e seu irmão, sendo a vítima envolvida de forma indireta, ao tentar intervir.

A testemunha Keila (ID. 24911842) confirmou o cenário de tensão, mas sua versão apresenta nuances subjetivas que não afastam a dúvida já instaurada nos autos. Por outro lado, a testemunha Israelita (ID. 24911843), esposa do réu, trouxe versão que, embora parcial, converge com o contexto de conflito familiar ampliado e ausência de intenção dirigida diretamente à vítima.

O próprio Procurador de Justiça, em parecer emitido nestes autos (Num. 26791480 - Pág. 1-7), manifestou-se pelo improvimento do recurso, destacando que: “
a prova não se apresentou firme e coesa o suficiente para sustentar um juízo condenatório, sendo imperioso aplicar o princípio do in dubio pro reo.”

Dessa forma, embora se reconheça a gravidade dos fatos noticiados e a relevância da atuação do Ministério Público na tutela da vítima, não é possível extrair do conjunto probatório a certeza necessária à condenação, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 17 de junho de 2025
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025